Tribunal: TJDFT
Processo: 0732224-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento do Distrito Federal contra Decisão que rejeitou a impugnação apresentada ao cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por MARILZA GOMES LEITE , no qual o credor busca a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001). Reitera o Agravante a preliminar de ilegitimidade ativa da Exequente suscitada na origem, argumentando que o sindicato representativo da categoria funcional da exequente não é o SINDIRETA. Aponta excesso de execução, salientando que a aplicação da taxa Selic sobre o montante do débito e não apenas do principal corrigido configura anatocismo. Pugna pela suspensão dos efeitos da Decisão agravada. No mérito, pelo provimento do recurso para extinção do processo em razão da ilegitimidade da exequente. Subsidiariamente, o sobrestamento do processo até julgamento definitivo do IRDR de no 21 ((0723785-75.2023.08.07.0000) e ainda, como tese subsidiária, a reforma da decisão agravada para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros. É a suma do necessário. A um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. Conforme precedentes da Casa , o ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário da Secretaria de Estado da Fazenda possui legitimidade para executar a sentença coletiva proferida nos autos judiciais n. 32159/97, porquanto referido órgão constitui a estrutura da Administração Direta do Distrito Federal, e o sindicato próprio da carreira, o SINDAZ/DF, foi fundado apenas em outubro/2010, posteriormente ao ajuizamento da ação coletiva. (nesse sentido: 07090596220248070000 – ac. 1896434 - 7a Turma Cível – Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - DJE : 07/08/20240; 07074478920248070000 – ac. 1866524 - 8a Turma Cível – Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO - DJE : 04/06/2024; 07510141020238070000 – ac. 1873212 - 2a Turma Cível – Rel. Des. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - DJE : 18/06/2024) Quadra dizer, pelo menos em princípio, que o caso em julgamento não se insere no IRDR, Tema 21. De igual modo não vislumbro a probabilidade do direito no que diz respeito às alegações de excesso de execução em decorrência da aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado. Não obstante as razões elencadas pelo Distrito Federal, a Decisão agravada encontra conformidade com precedentes da Casa, dentre os quais destaco: 07295190720238070000, ac. 1773014 - 8a Turma Cível, Rela Desa CARMEN BITTENCOURT - DJE : 31/10/2023; 07370227920238070000 - 1a Turma Cível, Relator CARLOS PIRES SOARES NETO - PJe : 28/12/2023; 07280407620238070000, ac. 1769432 - 4a Turma Cível, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA - DJE : 25/10/2023; 07086546020238070000, ac 1755939 - 2a Turma Cível, Rel. RENATO SCUSSEL - DJE : 25/10/2023; 07414206920238070000, ac. 1833746 - 2a Turma Cível, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA DJE : 01/04/2024) . Esta eg. 7a Turma Cível, em Julgado de minha relatoria, decidiu à unanimidade: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . TAXA SELIC. BASE DE CALCULO. B IS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 ?Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, e passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. 3. Decisão que rejeita a alegação de excesso de execução sob alegação de bis in idem confirmada. 4. Recurso improvido.? (07157165420238070000 ? ac. 1742087 - 7a Turma Cível - Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - DJE : 23/08/2023) Diante do exposto, por não vislumbrar o requisito da probabilidade do direito, INDEFIRO A LIMINAR, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. I. Brasília, 11 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator